Tribunal: TJMT
Processo: 1033492-46.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033492-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 453.464.961-49 (AGRAVANTE), EURIPEDES ALVES NETO - CPF: 369.299.721-34 (AGRAVANTE), ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 31.790.510/0001-33 (AGRAVADO), ECON GLOBAL S/A - CNPJ: 35.588.247/0001-55 (AGRAVADO), MONETO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 19.256.652/0001-10 (AGRAVADO), ADRIANO ANDERSON ROSA - CPF: 195.041.348-90 (AGRAVADO), ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS - CPF: 316.354.978-09 (AGRAVADO), SAMIR GABRIEL DA SILVA - CPF: 322.683.698-62 (AGRAVADO), MARCOS PAULO ARRUDA SILVA - CPF: 897.811.555-15 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ARRUDA SILVA - CPF: 660.651.945-49 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 038.107.466-81 (AGRAVADO), LAYSA VALERIA DE MACEDO - CPF: 310.954.288-96 (AGRAVADO), ELAINE SOUZA SILVA - CPF: 226.976.818-33 (AGRAVADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ECONBANK (AGRAVADO), TARCISIO RODOLFO SOARES - CPF: 075.865.068-09 (ADVOGADO), RAFAEL NEVES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 288.670.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE ADESÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EURIPEDES ALVES NETO e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Resolução de Contrato com Devolução de Quantia Paga c/c Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1018635-28.2020.8.11.0002, movida em face de ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI e outros, declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP, diante da cláusula de eleição de foro no contrato objeto da lide.

Em breve síntese, os agravantes defendem a nulidade da cláusula do foro de eleição da Comarca de São Paulo-SP, por se tratar de contrato de adesão, aliada às provas de sua hipossuficiência, bem como do prejuízo ao seu direito de defesa se adotado o foro eleito no contrato.

Asseguram a possibilidade de invalidação da cláusula de eleição do foro pactuada em contratos de adesão, quando demonstrada a hipossuficiência e disparidade de porte econômico entre os contratantes.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de conceder competente o foro de Várzea Grande-MT para processar e julgar a presente demanda.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi formulado pedido de urgência em sede recursal.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 257824652 e 263156770, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de ação de rescisão em que os autores visam rescindir o contrato celebrado com a empresa agravada referente a “AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE MÓDULOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA COM INTERMEDIAÇÃO E SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMISSÕES E OU GRATIFICAÇÃO EM ESCALA” (Id. 32037483 - da origem).

O recorrentes aduzem que adquiriram junto a recorrida ECON, via contrato de adesão, 47 (quarenta e sete) quotas de módulos de energia solar fotovoltaica com remuneração pelo lucro sobre a produção de energia no percentual mensal de 30% (trinta por cento) ao mês e retorno de 360% (trezentos e sessenta por cento), a qual seria repassada a comerciantes, residências e indústrias e remuneradas.

Salientaram que no período de 12 (doze) meses suas quotas renderia 360% (trezentos e sessenta por cento) o que equivaleria a quantia de R$169.200,00, o que não ocorreu, pois receberam apenas R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Alegaram que para efetuar o levantamento de valores deveriam, obrigatoriamente, indicar outro investidor para que comprassem um crédito no valor correspondente ao seu valor de “liderança”, cabendo ao novo adquirente o pagamento na conta dos autores por essa aquisição das cotas, porém os autores não tinham outro investidor a indicar.

Ainda, relatam que os requeridos transformaram o valor inicialmente investido em debêntures, situação esta que não foi pactuada, o que impediu os autores aceitarem.

Os requeridos/agravados Moneto Instituição de Pagamento S.A., Marcos Paulo Arruda Silva, Elaine Souza Silva e Laysa Valéria de Macedo apresentaram contestação, suscitando incompetência relativa do juízo, tendo em vista cláusula contratual em que os autores e a requerida Econ estabeleceram o foro de eleição como sendo a Comarca de São Paulo, postulando assim pelo acolhimento da arguição de incompetência territorial.

Sustentaram que ao adquirir as cotas/debêntures colocadas no mercado pela empresa requerida, os autores se colocaram como destinatário final, pois visam obter lucro e rendimento com as cotas o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O Magistrado
a quo
acolheu a preliminar e declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP.

Inconformados, os agravantes insurgem-se contra este
decisum
, pretendendo sua reforma.

Para tanto, defendem a nulidade da cláusula do foro de eleição da Comarca de São Paulo-SP, por se tratar de contrato de adesão, aliada às provas de sua hipossuficiência, bem como do prejuízo ao seu direito de defesa se adotado o foro eleito no contrato.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

No caso dos autos, verifica-se que os recorrentes firmaram um contrato com os recorridos a fim de adquirir quotas de investimento, via financiamento de paineis de energia elétrica e eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Deste modo, pelo que se depreende da petição inicial, o intuito dos recorrentes na aquisição de tais quotas constitui-se pelo retorno financeiro propiciado pelo investimento a longo prazo, o que descaracteriza a relação de consumo.

Sobre o tema, a cláusula de eleição de foro é expressamente admitida em nosso ordenamento jurídico (art. 63, do CPC), inclusive quando se trata de contratos de adesão, podendo, entretanto, ser afastada judicialmente, ainda que não se trate de relação consumerista, se verificada a hipossuficiência do aderente, com a consequente inviabilização de seu acesso ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ admite a invalidação de cláusula de eleição de foro caso se verifique a hipossuficiência de uma das partes que implique dificuldade do acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DIFICULDADE NO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário"
(AgInt no AREsp 253.506/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1787192/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021).

No caso dos autos, por se tratar de processo eletrônico, fica afastada a alegação de dificuldade de acesso à justiça. Aliado a isso, deve ser levado em conta que não está demonstrada a disparidade de capacidade técnica ou jurídica entre as partes litigantes.

Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2 . Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente . 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - EREsp: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020).

Logo, não é provável que a remessa do feito para o foro da cidade de São Paulo, em atenção ao que foi estabelecido no contrato, implicará prejuízo para a defesa dos autores, razão pela qual mantenho a decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTES. 1. A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso . 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 193021 SE 2022/0360612-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025